Tribunal: TJSP
Processo: 1002203-26.2019.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO - TRANSPORTE COLETIVO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - AUTOR QUE FOI SUBMETIDO A CIRURGIA NASAL E EXPERIMENTA TRAUMAS POR CONTA DO EVENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE COMPORTA MAJORAÇÃO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E REPARAÇÃO INTEGRAL - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - RELAÇÃO CONTRATUAL - ARTIGO 405 DO CC - RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO - TRANSPORTE COLETIVO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - AUTOR QUE FOI SUBMETIDO A CIRURGIA NASAL E EXPERIMENTA TRAUMAS POR CONTA DO EVENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE COMPORTA MAJORAÇÃO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E REPARAÇÃO INTEGRAL - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - RELAÇÃO CONTRATUAL - ARTIGO 405 DO CC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000755328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002203-26.2019.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
JEFFERSON HENRIQUE GONÇALVES DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado VIAÇÃO MIRACATIBA LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E RÉGIS RODRIGUES
BONVICINO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
CARLOS ABRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002203-26.2019.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - VOTO No 2/7
VOTO No 47320 (Processo Digital)
Apelação no 1002203-26.2019.8.26.0268
Comarca: Itapecerica da Serra (3a Vara Cível)
Apelante: JEFFERSON HENRIQUE GONÇALVES DE MORAES
(JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado: VIAÇÃO MIRACATIBA LTDA
Juiz sentenciante: Bruno Cortina Campopiano
APELAÇÃO - TRANSPORTE COLETIVO - ACIDENTE DE
TRÂNSITO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA -
RECURSO - AUTOR QUE FOI SUBMETIDO A CIRURGIA
NASAL E EXPERIMENTA TRAUMAS POR CONTA DO
EVENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE
COMPORTA
MAJORAÇÃO
-
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE
E
REPARAÇÃO INTEGRAL - JUROS DE MORA A PARTIR
DA CITAÇÃO - RELAÇÃO CONTRATUAL - ARTIGO 405
DO CC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 131/133, julgando a ação parcialmente procedente
para condenar a requerida a pagar ao autor indenização por danos
morais de R$ 6.000,00, com correção pela Tabela Prática do TJSP a
partir da sentença e juros de mora de 1% a.m. do evento danoso,
arcando, ainda, com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, de relatório
adotado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002203-26.2019.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - VOTO No 3/7
Nas
razões
recursais,
o
autor
pugna
pela
majoração da indenização, juros de mora a partir do evento danoso,
elevação da verba honorária, faz prequestionamento, aguarda
provimento (fls. 135/147).
Recurso tempestivo, isento de preparo.
Regularmente processado.
Contrarrazões (fls. 150/153).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso prospera em parte.
Consta dos autos que, no dia 22/01/2019, o autor
se encontrava no interior de ônibus da requerida, quando este se
envolveu em um acidente, causando-lhe lesões físicas e traumas
psicológicos; decorrência do evento, o passageiro foi submetido a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002203-26.2019.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - VOTO No 4/7
cirurgia nasal, permanecendo em repouso por 10 (dez) dias.
Recorrendo apenas o consumidor, discute-se
somente a adequação do quantum indenitário.
Primeiramente, o STJ se pauta na “tríplice função
[da reparação], a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela
vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo,
e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos.
Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível
com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias
pessoais dos envolvidos” (REsp 1.440.721/GO).
No caso concreto, além do requerente ter sofrido
lesão que exigiu a submissão a procedimento cirúrgico, narra a parte
que passou a apresentar, a partir do acidente, crises de pânico e
ansiedade ao utilizar o transporte público.
Assim, tem-se que o requerente sofre e quiçá
sofrerá consequências do evento por longo prazo, a autorizar a
majoração da indenização para R$ 10.000,00, em atenção aos nortes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002203-26.2019.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - VOTO No 5/7
acima mencionados e aos princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da reparação integral.
Tal montante deverá ser corrigido pela Tabela
Prática do TJSP a partir deste acórdão e acrescido de juros de mora
de 1% a.m. da citação, por se tratar de responsabilidade contratual,
conforme artigo 405 do CPC e pacífica jurisprudência inclusive do
STJ, não se cogitando, por conseguinte, de prequestionamento.
Destarte, é de rigor dar parcial provimento ao
recurso para majorar a indenização por danos morais para R$
10.000,00, com correção a partir desta decisão e juros moratórios da
citação, com reflexo na verba honorária, mantida, no mais, a r.
sentença.
Anote-se não caber ao julgador rebater todos os
argumentos e raciocínios expendidos pela parte, bastando a
fundamentação de sua decisão, em atenção ao princípio do devido
processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002203-26.2019.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - VOTO No 6/7
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as
questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.”
(REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
julgado em 25/06/2019).
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados
pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais
suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para
dirimir o litígio.
Nesse sentido, são os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n.
55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ,
Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o
Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos
EREsp n. 934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux,
DJe 29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária
ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional.”
(Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de 23.09.2019)
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas.
Isto posto, pelo meu voto, DOU PARCIAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002203-26.2019.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - VOTO No 7/7
PROVIMENTO ao recurso para elevar a indenização por danos
morais para R$ 10.000,00, corrigida pela Tabela Prática do TJSP a
contar desta decisão e acrescida de juros de mora de 1% a.m. da
citação, com reflexo na verba honorária, mantida, no mais, a r.
sentença.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator